Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704030-45.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILDA FERREIRA DE PAULA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por NILDA FERREIRA DE PAULA contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 39521380), que nos autos da ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pela apelante em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos autorais que objetivam o fornecimento dos medicamentos Nintedanibe ou Pirfenidona, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. A apelante requer a concessão da antecipação de tutela, sob o fundamento de que preenche os requisitos do art. 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Discorre que necessita do fármaco com urgência, uma vez que constam nas prescrições médica de IDs 39521373 - Pág. 3/4 e 39520324 - págs. 1/5, que: “(...) a fibrose pulmonar progride a despeito de todas as medidas terapêuticas farmacológicas anti-inflamatórias e/ou imunossupressoras já empregadas nesse paciente; (...) O FENÓTIPO DE FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA confere um prognóstico muito ruim ao paciente, pois se espera que com a progressão o paciente venha a falecer dessa enfermidade em um tempo próximo; (...) cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre (...)”. É o relatório. Decido. É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que na hipótese, o pedido se confunde com o mérito da demanda, além disso o aludido pleito já havia sido indeferido pelo juízo de origem em ID 39520326, pelos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, contudo, os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Com efeito, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento alternativo das medicações PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, não padronizadas pelo SUS e com recomendação da CONITEC de não incorporação. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, em situação clínica parecida o NATJUS foi desfavorável à demanda, conforme se pode aferir na(s) Nota(s) Técnica(s) anexa(s). 2. Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. (...)” (grifo nosso) De uma leitura atenta do decisum, verifica-se que de início o d. magistrado agiu com a cautela necessária, indeferindo o pedido de tutela de urgência, ante a existência de controvérsia de ordem técnica, relacionada a eficiência ou não do fármaco solicitado pela recorrente, uma vez que tal prescrição não consta nos Protocolos do SUS. Posteriormente, foi emitido Nota Técnica pelo NATJUS não favorável ao pleito da apelante (ID 39521369), consoante se verifica in verbis: “(...) Após a análise dos relatórios médicos, dos exames complementares anexados ao processo e das evidências científicas contidas nos principais estudos sobre o tema em questão, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: A) Segundo relatórios médicos e exames complementares anexados ao processo, a Requerente apresenta doença pulmonar fibrosante com fenótipo progressivo já em estado bastante avançado (CVF de 35% do predito) – vide item 1.5; B) Os estudos que avaliaram o uso da pirfenidona e do nintedanibe no tratamento de pacientes com doenças pulmonares fibrosantes com fenótipo progressivo excluíram doentes que já apresentavam doença em avançado estado de evolução (CVF &lt;45%). Assim, para este grupo de enfermos (doença fibrótica avançada já com uma CVF &lt; 45%), as evidências científicas de benefícios clinicamente relevantes com esse grupo de medicamentos são escassas (vide itens 3.2 e 3.3); C) Os antifibróticos, tais como o nintedanibe e a pirfenidona, não revertem as lesões pulmonares já instaladas. Eles apenas retardam o ritmo de piora, que, mesmo assim, continua a acontecer. Assim, é pouco provável que o seu uso traga benefícios clinicamente relevantes, tais como redução na dispneia ou queda na mortalidade, em pacientes que os iniciam já com a doença em avançado estado de fibrose (CVF &lt; 45%); D) O uso do pirfenidona é aprovado em bula somente para pacientes com fibrose pulmonar idiopática (vide item 2.7). Como este não é o caso da Requerente, o uso dessa medicação no seu contexto é “off label”; E) A CONITEC não avaliou o uso dos antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) no tratamento de pacientes com doença pulmonar fibrosante outra que não a fibrose pulmonar idiopática (FPI). No tratamento da FPI, patologia na qual a magnitude dos benefícios dos antifibróticos é maior ou igual à magnitude dos benefícios dos antifibróticos no tratamento de doenças pulmonares fibrosantes com fenótipo progressivo, a CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona ao SUS por considerá-las medicações não custo-efetivas para a realidade de saúde pública brasileira (vide item 5); E) A agência de incorporação de tecnologia em saúde do governo canadense Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) recomendou o reembolso do nintedanibe no tratamento das doenças pulmonares intersticiais fibrosantes crônicas que apresentam o fenótipo progressivo somente em pacientes com doença leve a moderada (CVF ≥ 45% do predito). Assim, de acordo com essa agência, a Requerente, por ter uma doença já em avançado estado (CVF de 35%), não teria indicação de iniciar esse medicamento pelo sistema de saúde público do Canadá ou do Reino Unido. Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. (...)” É certo que o NATJUS foi criado na intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, muito embora suas conclusões não vinculem o julgador, o auxiliam a formar sua livre convicção para melhor apreciar a lide. Na hipótese, extrai-se do relatório NATJUS que inexiste prova inequívoca que o medicamento pretendido trará o benefício relevante para o quadro clínico da paciente. Assim, não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intimem-se as partes. Precluso o prazo recursal das partes, remetam-se os autos para a 6a Procuradoria de Justiça Cível do Distrito Federal para emissão de parecer (ID 39603251). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator